Tribunal: TJBA
Processo: 8028395-74.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8028395-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA CAMAÇARI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CIVEIS, COMERCIAIS E REG. PUBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. NEGATIVA DE COBERTURA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 148, IV, DO ECA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ART. 98 DO ECA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO IAC 10 E TEMA 1.058 DO STJ. NATUREZA ESTRITAMENTE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO VIABILIZADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão que declarou a competência do Juízo Cível/Consumo (1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo de Camaçari) para julgar ação de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 148, IV, do ECA e desrespeito aos precedentes qualificados do STJ (IAC 10 e Tema 1.058), defendendo a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude para causas que envolvam direitos de menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência da Vara da Infância e Juventude prevista no art. 148, IV, do ECA é absoluta para lides de natureza estritamente contratual e consumerista contra operadoras privadas, independentemente de situação de risco; e (ii) verificar se o entendimento fixado no IAC 10 e no Tema 1.058 do STJ se aplica a demandas onde não figura ente público no polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Vara da Infância e Juventude deve ser interpretada em harmonia com o art. 98 do ECA, exigindo-se a configuração de situação de risco pessoal ou social para o deslocamento da competência do juízo cível comum. 4. Realização de distinção quanto ao IAC 10 e Tema 1.058 do STJ: tais precedentes tratam de conflitos entre Varas de Fazenda Pública e da Infância para assegurar serviços públicos (saúde e educação) em face do Estado, não se aplicando a lides de cunho estritamente obrigacional contra operadoras de saúde privadas. 5. A jurisprudência pacífica do STJ reafirma que a simples presença de menor não atrai a competência da Vara Especializada em casos de negativa de cobertura contratual por plano de saúde quando o menor está devidamente representado e inexiste vulnerabilidade social. 6. Acolhimento parcial apenas para integração da fundamentação e prequestionamento, sem alteração do resultado (ausência de efeitos infringentes). IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 98 e 148, IV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 10 (REsp 1.757.100); STJ, Tema 1.058; STJ, AgInt no REsp 1.877.334/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 09.08.2022. STJ, AgInt no REsp 1.899.994/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 18/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8028395-74.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Embargado o ACÓRDÃO proferido pelas SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem a atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA